Tribunal: TJMT
Processo: 1034485-89.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034485-89.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (EMBARGANTE), VANIA DE FATIMA MURADOR FRARE - CPF: 002.095.341-09 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S
):

BANCO DA AMAZONIA SA

EMBARGADO(S):

VANIA DE FATIMA MURADOR FRARE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO
INTERNO
- ALEGAÇÃO DE
CONTRADIÇÃO
NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO DA AMAZONIA SA
contra o acórdão de ID. nº
281868873,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso,
mantendo inalterada a decisão monocrática que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento ante a sua intempestividade.

A parte embargante alega a existência de vício de contradição no acórdão, no que se refere ao reconhecimento da intempestividade do recurso de
Agravo de Instrumento.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar os alegados vícios, para conceder efeito infringente.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S
):
BANCO DA AMAZONIA SA

EMBARGADO(S):
VANIA DE FATIMA MURADOR FRARE

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO DA AMAZONIA SA
contra o acórdão de ID. nº
281868873,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso,
mantendo inalterada a decisão monocrática que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento ante a sua intempestividade.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por BANCO DA AMAZONIA SA contra decisão monocrática proferida em ID. 271240893, que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento intempestivo por ser inadmissível.

“Vistos, etc.

Trata-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA interposto por BANCO DA AMAZONIA SA, contra despacho proferido (ID. 159263222 –
autos de origem PJE Nº 0001028-11.2007.8.11.0055
) pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da
Serra-MT
, que manteve a decisão anterior para determinar o arquivamento provisório da demanda nos seguintes termos:

Consta das razões recursais o seguinte pedido:

“Considerando que o exequente não trouxe novos fundamentos para busca de bens a serem penhorados, mantenho a decisão de Id. 159263222.

Retornem os autos ao arquivo provisório.”

Preparo recursal recolhido em ID. 257015171.

É o relatório. Decido.

Sem mais delongas, é desnecessária a submissão deste caso à Turma Julgadora da 5ª Câmara de Direito Privado, já que o recurso não atendeu aos requisitos mínimos necessários à sua admissibilidade, circunstância que autoriza o imediato julgamento monocrático do recurso, consoante estabelece o art. 932, III, do CPC.

Como se sabe, antes do exame do mérito, deve ser verificado se o recurso preenche os requisitos indispensáveis à sua admissibilidade, entre os quais se insere as hipóteses de cabimento do recurso.

Pelo que se observa do ato praticado pelo juízo de origem, trata-se de mero despacho que manteve a decisão anterior.

Pelo que se infere dos autos principais, em 26/07/2024 o juízo indeferiu o pedido de se realizar novas buscas, tendo em vista a não indicação de bens à penhora e, no mesmo ato, determinou a suspensão da ação pelo prazo de 01 (um ano).

Sequencialmente, o Exequente, ora Agravante, maneja um pedido de reconsideração desta decisão que foi prontamente indeferido.

Considerando os argumentos trazidos neste recurso, em especial por tratar sobre o indeferimento do pedido de novas buscas, é evidente que a decisão que se busca reforma é a proferida em 26/07/2024.

Como se sabe, pedido de reconsideração não possui o condão de suspender prazos recursais.

Vejamos a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE CONTA ESCROW – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO APÓS NÃO ACOLHIMENTO DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO – INTERPOSIÇÃO RECURSAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL – INTEMPESTIVIDADE RECONHECIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O mero pedido de reconsideração não tem o condão de suspender o prazo recursal, cujo termo inicial deve ser contado a partir da data em que o recorrente teve ciência inequívoca da decisão recorrida.

Assim, uma vez interposto o agravo há mais de 15 dias do conhecimento inequívoco da decisão recorrida, o recurso é flagrantemente intempestivo, implicando na impossibilidade de conhecimento do recurso.

(N.U 1018267-83.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024,
Publicado
no DJE 13/09/2024)

Nesse sentido também já se manifestou o STJ:

PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO. INTEMPESTIVIDADE.

1. O pedido de reconsideração não interrompe e nem suspende o prazo para interposição de agravo de instrumento, que deve ser contado a partir do ato gerador do inconformismo.

2. In
casu
, o primeiro despacho proferido em 07 de janeiro de 2008 (e-STJ fls. 178/179) detinha cunho decisório, tendo o magistrado se manifestado sobre o requerido pelos recorrentes. Inclusive,
os mesmos
reconhecem isso em seu petitório de e-STJ fls. 192/194 quando afirmam que,
verbis
: "Este r. Juízo indeferiu o pedido dos autores Elson, Sofia e Vitor, sob o fundamento de que os depósitos judiciais já haviam sido levantados. Há equívoco nessa decisão (...)" e ao final, reconhecendo o caráter de decisão interlocutória, requereu "caso não seja esse o entendimento, seja a presente recebida como agravo retido". Portanto, interposto recurso de agravo de instrumento somente após o segundo pronunciamento do magistrado, é notória a intempestividade
do mesmo
.

3. A doutrina assevera que "Tanto a doutrina quanto a jurisprudência ensinam que o simples pedido de reconsideração não ocasiona a interrupção nem a suspensão do prazo recursal" (in Souza, Bernardo Pimentel. Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória. São Paulo
, :
Saraiva, 2009, p.123) 4. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no REsp 1202874/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/10/2010,
DJe
03/11/2010)

Sendo evidente que a decisão que se pretende reformar é a de ID. 159263222 do processo n. 0001028-11.2007.8.11.0055, proferida em 26/07/2024, e não havendo qualquer causa suspensiva do prazo recursal, este recurso é intempestivo, pois foi interposto somente em 02/12/2024.

Além disso, a decisão apontada na inicial como agravada apenas manteve o entendimento anteriormente proferido, não possuindo qualquer cunho decisório.

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, c/c
arts
. 203, §2º e 1.015, caput, todos do CPC, e art. 51, I-B, do Regimento Interno deste Sodalício, não conheço do Agravo de Instrumento interposto, por sua manifesta intempestividade.

Tomem-se as demais providências de estilo.”

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T
O
R

E L A T O R

AGRAVANTE(S): BANCO DA AMAZONIA SA

AGRAVADO(S): VANIA DE FATIMA MURADOR FRARE

VOTO

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo Interno, tirado contra decisão monocrática proferida por este relator em ID. 271240893, de acordo com o

posicionamento majoritário deste Tribunal, para não conhecer por inadmissibilidade o recurso intempestivo.

O Agravante, em suas razões recursais segue defendendo a tempestividade do Agravo de Instrumento.

Pois bem. Como é cediço, o art. 1.003, §5º, do CPC, estabelece que,
“excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias”.

No caso dos autos, verifico que o magistrado na origem indeferiu o pedido de novas buscas visto que o exequente não indicou ou não diligenciou na busca de bens a serem penhorados, conforme decisão sob ID. 159263222.

Desta decisão, ao invés de manejar o recurso adequado para atacar a referida decisão, os agravantes apresentaram pedido de reconsideração (ID. 161313032), culminando na decisão recorrida proferida em 22/10/2024 (ID. 173077653).

Diante disso, interpôs o recurso de embargos de declaração (ID. 174125302), o qual foi rejeitado em 18/11/2024, conforme decisão de ID. 174371810.

Por sua vez, o presente recurso de agravo de instrumento foi interposto somente em 02/11/2024, portanto, quase cinco meses após o decurso de prazo da decisão de indeferimento proferida em junho de 2024.

Convém salientar que a decisão agravada meramente rejeitou o pedido de consideração e manteve a decisão de indeferimento, não havendo que se falar em reabertura de prazo recursal.

Nesse sentido, trago entendimento da jurisprudência caseira:

Ementa: direito processual civil. agravo interno em agravo de instrumento. decisão que manteve a exigência de exibição de prova pela parte ré. alegação de impossibilidade. não configuração de pedido autônomo. preclusão temporal. recurso intempestivo. não conhecimento.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra determinação de exibição de mídia requerida pela autora nos autos de ação indenizatória por danos morais e estéticos.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em definir se a petição da parte agravante configurou um pedido autônomo ou um pedido de reconsideração, e se o recurso foi interposto tempestivamente após a decisão que ratificou entendimento anteriormente proferido.

III. Razões de decidir

3. O agravante, após a decisão saneadora, optou por apresentar pedido de reconsideração em vez de recorrer tempestivamente, o que atraiu a preclusão temporal.

4. Consoante jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal, o pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo recursal.

5. A decisão agravada apenas reafirmou entendimento já consolidado anteriormente, sem inovar no mérito da controvérsia, razão pela qual não possui carga decisória autônoma apta a justificar a interposição de novo recurso.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo recursal, sendo manifestamente incabível e intempestivo o agravo de instrumento interposto contra decisão que apenas ratifica entendimento anterior."

(N.U 1020527-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025, publicado no DJE 12/03/2025)

Com efeito, ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que não conheceu do recurso inadmissível e se limitando o agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele
decisum,
sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

Conclusão.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento ante a sua intempestividade.

É como voto.”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de contradição. Entretanto, ao revisar a mencionada decisão embargada, verifica-se que a matéria foi amplamente fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado, sendo analisada de forma clara e coerente.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Ademais, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas apenas à correção de eventuais vícios formais no julgado, o que não se verifica no presente caso.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025